Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-61.2001.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000646-61.2001.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), DARIO JOSE HEINEN - CPF: 294.327.900-53 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAÚDE – AQUISICAO DE MATERIAIS EM QUANTIDADE SUPERIOR AO NECESSÁRIO – DESTINAÇÃO DO REMANESCENTE DESCONHECIDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA SEM PROJETO BÁSICO – PAGAMENTO ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO – PRETENSAO DE CONDENAÇÃO DA EMPREITEIRA – DESCABIMENTO – COLABORAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES E CUMPRIMENTO DO CONTRATO – APLICAÇAO DAS SANCOES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL AO AGENTE PÚBLICO – PRETENSAO DE IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que a empresa contratada, por meio de seu sócio, tenha contribuído para a prática de atos lesivos ao erário, imputados estes exclusivamente ao agente público, de rigor a improcedência da demanda em relação à Dario Jose Heinen.

Diante dos elementos coligidos aos autos, evidencia-se que o gestor público incorreu em condutas previstas nos artigos 10, incisos, VIII, X e XI, e 11, ambos da Lei no 8.429/92, consubstanciados em dispensa indevida de processo licitatório, agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público, liberar verba sem a estrita observância das normas pertinentes, bem como ação / omissão que viole o dever de legalidade e lealdade às instituições.

Em observância à gravidade dos fatos, avaliando-se a conduta do agente e a extensão do dano, conclui-se que a condenação de ressarcimento ao erário, somado à multa civil, mostram-se suficientes ao caso concreto, não havendo se falar na suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais, mediante aplicação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual
, face a r. sentença (id. 57883595) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
0000646-61.2001.8.11.0044
,

movida em desfavor de Vilson Pires e Dario Jose Heinen, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para Condenar o 1o Requerido (Vilson Pires), pela prática de ato de improbidade administrativa, mediante a aplicação da sanção de ressarcimento ao erário, no valor de R$ 5.821,31 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), acrescido de juros e correção monetária, a contar do evento danoso, sem prejuízo de multa civil, no valor de duas vezes a remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, atualizados a partir da citação.

O Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao 2o Requerido, Sr. Dario Jose Heinen.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante (razões recursais id. 41163731) que, o Apelado Dario José Heinen recebeu pelo serviço para o qual foi contratado, antes mesmo do início da execução da obra.

Argumenta que, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração.

Assevera que, a condenação imposta à Vilson Pires, ao ressarcimento do dano e pagamento de multa civil, mostra-se insuficiente, em razão da conduta praticada por este, mostrando-se imprescindível a cominação de proibição de contratar com o poder público, receber benefícios fiscais, bem como a suspensão dos direitos políticos.

Afirma que, houve a aquisição de materiais de construção em volume superior ao efetivamente utilizado na obra, com posterior destinação diversa daquela originalmente informada.

Alega que houve inobservância da obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, em razão da contratação direta, mediante dispensa de licitação, fato que implica em prejuízo ao erário.

Aduz que, os Recorridos incorreram em violação aos princípios da administração pública, tais como o dever de honestidade, imparcialidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada integralmente procedente, nos termos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 57883602.

O parecer ministerial (id. 65881453) se manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que sejam aplicadas demais sanções, não pecuniárias, ao Recorrido Vilson Pires.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Vilson Pires e Dario Jose Heinen.

Narra na exordial que, chegou à conhecimento do órgão ministerial, pelo Vice-Prefeito Municipal e por Vereadora, que em 05/06/1998 foi firmado contrato de prestação de serviços entre a Prefeitura Municipal de Paranatinga e a empresa Heinen & Epping Ltda., cujo objeto consistia na construção de um posto de saúde, no distrito Salto da Alegria.

Afirma que, não obstante a conclusão da obra, constatou-se mediante análise de empenho e notas fiscais, que houve a aquisição de cimento, tijolos e madeira, em quantia desproporcional à construção a ser empreendida.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando que os Requeridos promovessem o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da aplicação das demais sanções por improbidade administrativa, tais como a proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios fiscais, além da suspensão dos direitos políticos.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com relação ao Réu, Dario Jose Heinen; condenando o Requerido Vilson Pires ao ressarcimento do dano causado ao erário, acrescido de multa civil de duas vezes a remuneração percebida à época dos fatos.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a suficiência das sanções aplicadas aos Réus, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
,
publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

§ 4o
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
.”

Nos termos da Carta Magna, a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Primeiramente, se insurge o Recorrente quanto à improcedência da demanda com relação ao Recorrido Dario José Heinen.

Em que pesem os argumentos vertidos pelo Apelante, não vislumbro fundamento ou acervo probatório suficiente à condenação deste, pela prática de ato de improbidade administrativa.

Consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, o Réu colaborou com as investigações, afirmando os materiais efetivamente utilizados na obra.

De mesmo modo, conforme reconhecido pelo próprio Apelante, a construção do Posto de Saúde foi finalizada e a obra devidamente entregue, não pairando indícios mínimos de desvio de materiais, superfaturamento ou enriquecimento indevido por parte do Sr. Dario Jose Heinen, proprietário da empresa contratada.

Registre-se ainda que, o fato da empresa ter percebido valores antes mesmo da entrega da obra, não pode ser imputado ao empreiteiro, e sim ao gestor público que autorizou o pagamento.

Ademais, se houve a contratação mediante dispensa de licitação, o Apelante não logrou êxito em comprovar que, outras empresas poderiam realizar a obra por valores inferiores, de modo que, o fato de não ter sido realizado procedimento licitatório, de mesmo modo, deve ser responsabilizado ao Prefeito Municipal, Sr. Vilson Pires.

Feitas estas considerações, não vislumbro indícios suficientes de materialidade, a justificar a condenação do Sr. Dario Jose Heinen, pela prática de ato de improbidade administrativa, motivo pelo qual, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com relação à este.

Remanesce então, a necessidade de análise das sanções impostas ao então Prefeito Municipal, Sr. Vilson Pires.

Da análise dos autos, evidencia-se que o Alcaide promoveu a contratação de empresa, mediante dispensa de licitação, sem que houvesse para tanto, qualquer projeto básico ou executivo, incumbindo verdadeiramente ao contratante, informar o material necessário à conclusão da obra e arquitetar a edificação a ser empreendida.

Assim, o Gestor Público deixou de observar o disposto no artigo 7o, §2o, da Lei no 8.666/93, no sentido de que a contratação para a execução de obras e prestação de serviços deveriam ser precedidas da elaboração de projeto básico aprovado pela autoridade competente, bem como de orçamento detalhado, expressando a composição de todos os custos unitários.

Consoante se extrai dos autos, materiais de construção eram comprados à esmo pela Prefeitura Municipal. Todavia, não vislumbro, diante dos elementos coligidos ao feito, que o Chefe do Executivo Municipal desviava materiais em proveito próprio ou de terceiros, elemento este que, se comprovado, implicaria na aplicação de sanções mais gravosas.

Outrossim, é possível extrair dos autos que, o Alcaide autorizou pagamento de despesas antes mesmo da comprovação da efetiva prestação do serviço, evidenciando irregularidade, ante a inobservância ao disposto na Lei no 4.320/64,
in verbis:

“Art. 62.
O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

(...)

§
2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços

prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III
- os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”

Desta via, existem indícios suficientes de ingerência com a coisa pública e inobservância ao princípio da eficiência, que devem reger os atos administrativos.

Assim, subsumindo-se os fatos à norma, evidencia-se que o Prefeito Municipal incorreu em conduta prevista no artigo 10, incisos, VIII, X e XI, e artigo 11, ambos da Lei no 8.429/92, consubstanciados em dispensa indevida de processo licitatório, agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público, liberar verba sem a estrita observância das normas pertinentes, bem como ação / omissão que viole o dever de legalidade e lealdade às instituições.

Conforme se extrai dos autos, foram adquiridos materiais e que não foram utilizados na obra do posto de saúde, compreendendo a quantia de
R$ 5.821,31 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), valor este a ser ressarcido aos cofres públicos, tendo em vista que, não houve a comprovação da destinação final dos elementos não aplicados na construção.

Quanto à pretensão de aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios fiscais, depreende-se que tais sanções mostram-se prescindíveis no caso concreto, pois, reprimiria o ato praticado mediante a aplicação de penalidade incompatível com a extensão do dano causado.

Destarte, levando em consideração os atos praticados pelo agente público, tal como, a dispensa de licitação, a contratação de empresa para realização de obras, sem o devido projeto básico e executivo, a aquisição de materiais em quantia superior ao necessário para a construção do posto de saúde, além do pagamento anterior à entrega da obra, em observância à gravidade e a lesividade da conduta, além e critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que a cominação de ressarcimento ao erário, somada a multa civil em duas vezes o valor do salário percebido, aplicada pelo Juízo de 1o Grau, mostra-se suficiente ao caso concreto.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em parcial consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021